Tribunal: TJMT
Processo: 0007290-92.2010.8.11.0015
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SINOP
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 146483/2016
Data de Julgamento: 27-01-2021

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DIREITO À SAÚDE — TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ÀS PESSOAS PORTADORAS DE TRANSTORNOS MENTAIS — ADEQUAÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CAPSi) — DIREITO FUNDAMENTAL — VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL — INEXISTENTE — RECURSOS NÃO PROVIDOS — SENTENÇA MANTIDA.
O bem jurídico tutelado na demanda é a preservação do direito fundamental à saúde das pessoas portadoras de transtornos mentais, de forma a assegurar a correta assistência em saúde mental, inclusive das crianças e adolescentes, que devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 2° da Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001.
Trata-se, portanto, de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir.
“(...) Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. (...). (STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014).

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SINOP
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo Município de Sinop e Estado de Mato Grosso em desfavor da sentença, proferida pelo Juízo da 6º Vara da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Civil Pública nº 7290-92.2010.811.0015 proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou os apelantes na obrigação de fazer, consistente em providenciar as adequações necessárias relativa aos serviços disponibilizados de saúde mental à população, notadamente à instalação e funcionamento dos Centros de Atenção e Serviços Psicossocial - CAPS modalidade II e CAPSi para atendimentos de crianças e adolescentes, e extinguiu o processo, com resolução de mérito.
O apelante Município de Sinop alega que “o CAPS Sinop é referência para o tratamento de pessoas que sofrem transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e demais quadros, cuja severidade e/ou persistência justifiquem sua permanência em um dispositivo de cuidado intensivo comunitário, personalizado e promotor da vida, de maneira que as atuais condições administrativas e estruturais proporcionam ambiente adequado para seus usuários, bem como os profissionais que ali exercem suas funções”.
Assevera que já existe um CAPS no município de Sinop com equipe multiprofissional adequada às exigências da Portaria GM/MS nº 336/2002, conforme consta às fls. 155 dos autos, e tanto o Pronto Socorro Municipal quanto o Hospital Santo Antônio “seguem a Portaria GM/MS nº 336/2002 e oferecem leito para atendimento quando necessário”, ainda, que a instalação do CAPS II no município é dispensável.
Assegura que na esfera da competência exerce um caráter supletivo ao atendimento à saúde, nos termos do artigo 198 da CF/88, logo, a responsabilidade quanto ao direito à saúde da população deve ser “atendido nos termos da lei, com a equitativa distribuição de responsabilidade entre os entes públicos, conforme as disponibilidades orçamentárias, sob pena de causar a falência do sistema e prejudicando toda a população”.
Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
O apelante Estado de Mato Grosso aduz preliminarmente não deter legitimidade passiva para responder a ação quanto à obtenção de alvará de autorização com a Vigilância Sanitária e inscrição do estabelecimento de saúde no Conselho Regional de Medicina, por ser responsabilidade exclusiva do Município de Sinop, e extender tal obrigação ao Estado é afrontar a autonomia federativa.
Do mesmo modo, assevera ser ilegítimo passivamente na ação quanto à obrigação de instalação do CAPS II e CAPSi (para crianças e adolescentes) por ser responsabilidade exclusiva do município “face a repartição de atribuição dos entes federativos”, ainda, “determinar que o Estado implante o CAPS II e os CAPSi no lugar do municípi, suprimindo a autonomia do ente local, implicaria em grave lesão à divisão de atribuições dos entes que compõem o Sistema Único de Saúde, causando um severo desequilíbrio ao delicado sistema”.
No mérito, afiança que a Portaria nº 336/GM do Ministério da Saúde define a necessidade de um CAPSi para os municípios com população superior a 200.000 (duzentos mil) habitantes, o que não é o caso do município de Sinop que possui uma estimativa de 123.634 habitantes, segundo informações do IBGE, ainda, não há necessidade da criação exclusiva do CAPSi porquanto o atendimento das crianças e adolescentes pode ser feito em conjunto com os outros pacientes no CAPS I e II, além disso, “não seria racional a destinação dos já escassos recursos a uma finalidade não prioritária”.
Assegura ser desnecessário disponibilizar atendimento médico especializado nos plantões do Pronto Socorro Municipal porque o número de pacientes com transtorno mental recebidos no Pronto Atendimento em Sinop é ínfimo.
Alega que não há como fazer uso da ação civil pública como instrumento de concretização de materialidades governamentais e deve-se respeitar a pluralidade das funções estatais, de igual ou superior importância, “as quais, igualmente, encontram-se em estado deficitário, também não implementadas devido à falta de recursos”, considerando-se os critérios de escolha da Administração equitativamente na distribuição dos recursos, reserva do possível, não podendo o Poder judiciário interferir nas prioridades orçamentárias do Estado e determinar construção ou providência específica, devendo-se observar as normas de direito financeiro, bem como previsão orçamentária.
Requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito pelo provimento do recurso para reforma da sentença e sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação civil pública.
Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso às fls. 295/307, volume II.
Às fls. 330/verso houve decisão do então Relator à época, a declinar da competência da causa à Turma Recursal do Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Opostos Embargos de Declaração pelo Estado de Mato Grosso pela revogação do declínio de competência à Turma Recursal (fls. 334, volume II). Nas contrarrazões, o Ministério Publico pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração e reconhecimento da competência da Câmara de Direito Público e Coletivo para o julgamento da ação.
Em decisão monocrática, o então Relator à época, reconsiderou a decisão de declínio de competência e encaminhou os autos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo para processamento e julgamento e, assim, vieram-me os autos conclusos.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como consignado, tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo Município de Sinop e Estado de Mato Grosso em desfavor da sentença, proferida pelo Juízo da 6º Vara da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Civil Pública nº 7290-92.2010.811.0015 proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou os apelantes na obrigação de fazer, consistente em providenciar as adequações necessárias relativa aos serviços disponibilizados de saúde mental à população, notadamente à instalação e funcionamento dos Centros de Atenção e Serviços Psicossocial - CAPS modalidade II e CAPSi para atendimentos de crianças e adolescentes, e extinguiu o processo, com resolução de mérito.
Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública com fundamento em flagrante afronta às normas infraconstitucionais, notadamente a Lei nº 10.216/2001 e Resolução CIM nº 009/2001 do Governo do Estado de Mato Grosso pelos réus, ora apelantes, ante as irregularidades em relação à atenção disponibilizada à saúde mental no plano municipal de Sinop, como a implantação de programas de saúde mental, inadequações nas estruturas de locais e condições de trabalho aos profissionais que exercem as funções nos Centros de Atenção e Serviços Psicossocial – CAPS, o que resulta em graves prejuízos à saúde dos pacientes carentes de cuidados neurológicos especiais.
Sob esse fundamento, os pedidos iniciais, em caráter liminar, resumem-se em compelir, o Estado de Mato Grosso e Município de Sinop, solidariamente, em um prazo de 120 (cento e vinte) dias, a realizar as providências necessárias para transferência das instalações do CAPS localizado na Avenida Sibipirunas, nº 5782, em Sinop-MT, para outro imóvel com estrutura adequada e equipe técnica para o atendimento digno e eficiente às pessoas com transtornos mentais, conforme as orientações técnicas da Portaria nº 336/2002 do Ministério da Saúde, bem como recomendações feitas nas vistorias pelo Conselho Regional de Medicina e Vigilância Sanitária Estadual, além das adequações de acessibilidade, nos termos das normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e, no prazo de 60 (sessenta) dias proceder a nomeação de responsável técnico médico para a função de gerente das atividades do CAPS I e, no prazo de 30 (trinta) dias, providenciar um leito para eventual necessidade de internação de pessoa com transtorno mental nos estabelecimentos de saúde públicos ou conveniados, além de médico especialista para atuar como plantonista no Pronto Atendimento Municipal.
No mérito, pugnou pela confirmação dos pedidos liminares e requereu pela providência de obtenção de alvará de autorização com a Vigilância Sanitária, inscrição do estabelecimento de saúde no Conselho Regional de Medicina, instalação e funcionamento do CAPS II – Serviço de Atenção Psicossocial e CAPSi – serviço de atenção psicossocial para atendimento de crianças e adolescentes, conforme as diretrizes da Portaria nº 336/2003.
Transcrevo o dispositivo da sentença ora combatida:
“Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR aos REQUERIDOS que promovam as seguintes medidas: a) disponibilização de atendimento médico especializado (saúde mental) nos plantões junto ao Pronto Atendimento local; b) obtenção de alvará de autorização junto à Vigilância Sanitária; c) inscrição do estabelecimento de saúde junto ao Conselho Regional de Medicina e; d) instalação e funcionamento dos CAPS-II – serviço de atenção psicossocial (modalidade II) e CAPSi – serviço de atenção psicossocial para atendimento de crianças e adolescentes, segundo as diretrizes da Portaria nº 336/2003 e com respectivo atendimento de equipe profissional mínima e, via de conseqüência DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 269, I, do CPC.
DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC, verbis: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, em razão das atribuições do Ministério Público previstas na Constituição Federal (artigo 128, § 5º, inciso II, alínea 'a').
CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias.
Às providências. Intime-se. Cumpra-se”. (262/263, volume II).

DAS PRELIMINARES
Alega o Estado de Mato Grosso que não detém legitimidade quanto à determinação de providências para obtenção de alvará de autorização com a Vigilância Sanitária e inscrição do estabelecimento de saúde no Conselho Regional de Medicina, por entender ser responsabilidade exclusiva do Município de Sinop, e estender tal obrigação ao Estado é afrontar a autonomia federativa.
Além disso, entende ser ilegítimo acerca da obrigação de instalação do CAPS II e CAPSi (para crianças e adolescentes) por ser responsabilidade exclusiva do município, e obrigá-lo a fazê-lo seria suprimir a autonomia do ente local, contrariando a divisão de atribuições dos entes que compõe o Sistema Único de Saúde – SUS, o que causaria desequilíbrio ao Sistema.
Sem razão o apelante. É certo que a os atos necessários à concretização de entregar aos cidadãos o atendimento à saúde é de responsabilidade solidária, compartilhada, entre os entes federativos, nos termos do artigo 23, II, da Constituição Federal de 1988:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
(...)
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; (Vide ADPF 672)”

O Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre o tema no julgamento do RE-RG 855178 (Tema nº 793), de relatoria do Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de março de 2015, reconhecendo a existência de repercussão geral e reafirmando a jurisprudência sobre o tema, que restou assim ementado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.

Sendo assim, como o Poder Público já dispõe de política pública específica para tratamento de portadores de transtornos mentais, a qual é executada por meio dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), regulamentados pelas Portarias GM-MS nº189/02 e 336/02 do Ministério da Saúde, são solidariamente responsáveis pela promoção da saúde da população, mediante a aplicação da referida assistência aos pacientes com transtornos mentais, a União, o Estado, o Distrito Federal e o Município, através do Sistema Único de Saúde – SUS, nos termos do artigo 196, § 1º, da CF/88.
Logo, como é dever tanto do Estado como do Município contribuir para a preservação da saúde dos cidadãos, o Estado não pode se imiscuir de assegurar os meios necessários à sobrevivência digna e tratamento de saúde necessária aqueles que não tem condições de arcar com o tratamento mental particular, sendo todos os atos necessários à concretização da assistência, como as licenças, adequações às normas exigidas, bem como providências relativas à estrutura física, pessoal e técnica dos estabelecimentos de responsabilidade solidária entre os entes federados.
Assim, rejeito as preliminares arguidas pelo Estado de Mato Grosso.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
No que consiste à alegação do apelante Município de Sinop que já proporciona as condições administrativas e estruturais adequadas à população, bem como aos profissionais que exercem as atividades especializadas no CAPS Sinop, ainda, ser referência para o tratamento de pessoas que sofrem de transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e demais quadros que necessitem de internação e cuidado necessário, do que se extrai dos autos, tais argumentos não merecem prosperar.
Relata que já realizou a alteração da sede do CAPS no município, e já conta com equipe multiprofissional no local, adequada à Portaria GM/MS nº 336/2002, e além disso, tanto o Pronto Atendimento Municipal quanto o Hospital Santo Antonio seguem a referida Portaria, a oferecer o leito de atendimento quando há necessidade, e ser desnecessário a instalação do CAPS II no município. Entretanto, as alegações do município são contrárias aos documentos juntados nos autos.
Às fls. 231/236, constata-se do relatório de visita técnica de saúde mental realizada em 15 de fevereiro de 2013, que somente a mudança de prédio foi insuficiente para que as necessidades apontadas pelo apelado na inicial da ação originária fossem atendidas. Transcrevo trechos da parte que interessa:

“(...) Equipamentos e Materiais:
Necessita-se no momento da visita, de compra, conserto e manutenção para alguns equipamentos e materiais.
O carro da Instituição encontra-se há mais de 2 (dois) anos em desuso após ser vandalizado por um paciente em momento de surto psicótico, dificultando visitas às famílias e orientações in loco necessárias por parte da Equipe Interdisciplinar.
As salas encontram-se sem refrigeração, tornando urgente a aquisição de pelo menos 5 (cinco) ar condicionados para maior conforto e melhor atendimento à população. Faz-se necessário nas seguintes salas: da assistência social, sala da oficina terapêutica, sala da terapia ocupacional; sala da psicologia e sala da enfermagem.
É necessária a aquisição de insulfilme para todas as janelas da instituição.
Em relação aos materiais para as oficinas não foram adquiridos, com isso dificultando todo o planejamento das atividades elaboradas pela equipe.
Foi informado pela equipe multidisciplinar em reunião, que o incentivo transferido fundo pelo Ministério da Saúde à Secretaria de Saúde de Sinop no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para compra de equipamentos não foi repassado à esta Instituição. Lembrando que os recursos de incentivo e produção das RAAS (Registro das Ações Ambulatoriais em Saúde) deverão ser utilizados na manutenção dos serviços.
(...)
Nota-se a ausência de médico psiquiatra na Instituição, no momento está sendo substituído por médico especialista em psiquiatria, enquanto não se efetiva a contratação do médico psiquiatra.
Necessita-se de mais profissionais para que os turnos fiquem cobertos por uma equipe interdisciplinar. Observamos que os turnos continuam descobertos por alguns profissionais (enfermeira, assistente social, terapeuta ocupacional e recepcionista).
(...)
Recomendações:
- providenciar a contratação de profissionais incluindo o vigilante;
- adquirir equipamentos necessários;
- adquirir materiais para oficina terapêutica;
- atualizar o CNES;
- articular a construção da Rede de Saúde Mental (CAPS, PSF, Hospital e NASF), elaborar protocolo/fluxo e encaminhamento;
- providenciar a construção da varanda e banheiros de pacientes;
- articular parcerias com outras Instituições com foco na intersetorialidade;
- rever e atualizar as fichas dos prontuários;
- rever a dinâmica e papel do CAPS.
Parecer Técnico:
O CAPS está atendendo parcialmente às normas e diretrizes das Portarias 336/2002 e 189/2002, necessitando cumprir recomendações das visitas anteriores, pois são importantes para melhorar a dinâmica do serviço. É necessário salientar que os prazos acordados para o cumprimento das recomendações já se encerraram”. (fls. 231/235, volume II).

Como demonstrado, o município não realizou as adequações necessárias as quais estava comprometido, de modo que a sentença, no ponto, não merece reforma.
Em relação à apelação do Estado de Mato Grosso, o mesmo afirma ser desnecessária a criação do CAPSi, para atendimentos de crianças e adolescentes com transtornos psicológicos no município, notadamente pelo número de habitantes não atender o estipulado na Portaria nº 336, de 19 de fevereiro de 2002, do Ministério da Saúde, em seu artigo 4.4, que aponta a necessidade do Centro para municípios com 200.000 (duzentos mil) habitantes.
No referido artigo consta:

“4.4 - CAPS i II - Serviço de atenção psicossocial para atendimentos a crianças e adolescentes, constituindo-se na referência para uma população de cerca de 200.000 habitantes, ou outro parâmetro populacional a ser definido pelo gestor local, atendendo a critérios epidemiológicos, com as seguintes características:
a - constituir-se em serviço ambulatorial de atenção diária destinado a crianças e adolescentes com transtornos mentais;
b - possuir capacidade técnica para desempenhar o papel de regulador da porta de entrada da rede assistencial no âmbito do seu território e/ou do módulo assistencial, definido na Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS), de acordo com a determinação do gestor local;
c - responsabilizar-se, sob coordenação do gestor local, pela organização da demanda e da rede de cuidados em saúde mental de crianças e adolescentes no âmbito do seu território;
d - coordenar, por delegação do gestor local, as atividades de supervisão de unidades de atendimento psiquiátrico a crianças e adolescentes no âmbito do seu território
e - supervisionar e capacitar as equipes de atenção básica, serviços e programas de saúde mental no âmbito do seu território e/ou do módulo assistencial, na atenção à infância e adolescência;
f - realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos pacientes que utilizam medicamentos essenciais para a área de saúde mental regulamentados pela Portaria/GM/MS nº 1077 de 24 de agosto de 1999 e medicamentos excepcionais, regulamentados pela Portaria/ SAS/MS nº 341 de 22 de agosto de 2001, dentro de sua área assistencial;
g - funcionar de 8:00 às 18:00 horas, em 02 (dois) turnos, durante os cinco dias úteis da semana, podendo comportar um terceiro turno que funcione até às 21:00 horas”.

O Município de Sinop, à época da prolação da sentença no ano de 2014 (fls. 263, volume II), contava com aproximadamente 130.000 (cento e trinta mil) habitantes, segundo dados do IBGE (informações retiradas do Sítio Eletrônico do IBGE: cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/sinop/panorama, acesso em 24 de janeiro de 2021). Por outro lado, é sabido que o município de Sinop é sede do Escritório Regional de Saúde, ou seja, os municípios vizinhos encaminham os seus pacientes com transtornos mentais para a unidade localizada no município.
Com efeito, pelo que se constata do relatório realizado no CAPS de Sinop, a quantidade de habitantes do município, os atendimentos aos municípios vizinhos, e as recorrentes situações vivenciadas com pacientes com doenças mentais, inclusive crianças, faz com que o “parâmetro populacional a ser definido pelo gestor local, atendendo a critérios epidemiológicos” definido no artigo 4.4 da Portaria nº 336/2002 configure a necessidade da criação do CAPSi para atendimento de crianças e adolescentes em situação de necessidade de tratamento psicossocial.
Ademais, conforme determina o art. 227 da Constituição Federal, o dever de assegurar à criança e ao adolescente do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, tem absoluta prioridade.

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)”.

Corroborando a necessidade da implementação das medidas pelos apelantes, os artigos 2º, § único, I e VIII e 3º, da Lei nº 10.216/01, esclarecem acerca da proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, e que são direitos da pessoa portadora de transtorno mental ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde e de ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis.

“Art. 2º. Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental:
I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades;
(...)
VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis;”

Sendo assim, a necessidade da criação do serviço especializado aos pacientes com enfermidades psicóticas, especialmente, crianças e adolescentes, é impositiva.
Do mesmo modo, no relatório de visita técnica de saúde mental (fls. 231/236, volume II), resta claro que é urgente a necessidade de atendimento médico especializado nos plantões do Pronto Atendimento Municipal, porquanto há ocorrências de entrada de pacientes em surto psicótico às portas do nosocômio, e tal situação de extrema peculiaridade e risco requer o atendimento especializado e direcionado para restabelecimento da saúde do paciente, como o encaminhamento e acolhimento peculiar, sendo o tratamento desenvolvido pelo CAPS de suma importância.
Quanto aos argumentos trazidos em ambas as apelações acerca da invocação da reserva do possível e afronta ao princípio da separação dos poderes, quando se trata de trazer efetividade aos direitos fundamentais aos cidadãos como o direito à saúde e dignidade da pessoa humana, o Supremo Tribunal Federal já tem consolidada jurisprudência:

“E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE – OBRIGAÇÃO JURÍDICO- -CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DA SAÚDE (CF, ART. 196 E SEGUINTES) – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (STF, Segunda Turma, RE 1165054 AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de junho de 2019).

“LEGITIMIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DAS “ASTREINTES” CONTRA O PODER PÚBLICO - DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA - OBRIGAÇÃO ESTATAL DE RESPEITAR OS DIREITOS DAS CRIANÇAS - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 53/2006) - COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º) - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM CASO DE OMISSÃO ESTATAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO - INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES - PROTEÇÃO JUDICIAL DE DIREITOS SOCIAIS, ESCASSEZ DE RECURSOS E A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” - RESERVA DO POSSÍVEL, MÍNIMO EXISTENCIAL, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL - PRETENDIDA EXONERAÇÃO DO ENCARGO CONSTITUCIONAL POR EFEITO DE SUPERVENIÊNCIA DE NOVA REALIDADE FÁTICA - QUESTÃO QUE SEQUER FOI SUSCITADA NAS RAZÕES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO -PRINCÍPIO “JURA NOVIT CURIA” - INVOCAÇÃO EM SEDE DE APELO EXTREMO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POLÍTICAS PÚBLICAS, OMISSÃO ESTATAL INJUSTIFICÁVEL E INTERVENÇÃO CONCRETIZADORA DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL. - A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que, deferida às crianças, a estas assegura, para efeito de seu desenvolvimento integral, e como primeira etapa do processo de educação básica, o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (CF, art. 208, IV). - Essa prerrogativa jurídica, em conseqüência, impõe, ao Estado, por efeito da alta significação social de que se reveste a educação infantil, a obrigação constitucional de criar condições objetivas que possibilitem, de maneira concreta, em favor das “crianças até 5 (cinco) anos de idade” (CF, art. 208, IV), o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão governamental, apta a frustrar, injustamente, por inércia, o integral adimplemento, pelo Poder Público, de prestação estatal que lhe impôs o próprio texto da Constituição Federal. - A educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não se expõe, em seu processo de concretização”. (STF, Segunda Turma, ARE 639337 AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2011).

Consoante acima demonstrado, principalmente pela jurisprudência da Suprema Corte, as normas constitucionais relativas à ordem social impõem ao Estado o dever de criar mecanismos de proteção e efetivo exercício dos direitos fundamentais, engendrando correlatamente para o cidadão o direito a prestações, que se concretizam por meio de serviços públicos.
O administrador público está vinculado às políticas públicas. A sua omissão é passível de responsabilização e a sua margem de discricionariedade é mínima, não contemplando o não fazer.
Cumpre observar-se que hoje impera o princípio da discricionariedade mínima da Administração Pública na estruturação e funcionamento dos serviços públicos, o que, destarte, acha-se longe de se constituir uma faculdade bastante para permitir aos órgãos do Estado que se eximam de cumprir integralmente seus deveres-poderes.
Neste espeque, por qualquer ângulo que se examine o problema, não há como olvidar o dever-poder estatal de prestar a proteção, principalmente à criança e ao adolescente por meio da garantia da criação dos CAPSi nos locais necessários, bem como a possibilidade de intervenção do Ministério Público e do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar a preservação dos mencionados direitos fundamentais.
Por seu turno, a Corte Suprema nos autos da ADPF-45 assentou que:
''É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário – e nas desta Suprema Corte em especial – a atribuição de formular e implementar políticas públicas, pois nesse domínio, o encargo reside, primeiramente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência no entanto, embora em bases excepcionas, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e integridade de direitos individuai e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático." (STF.ADPF – 45 MC/DF.Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 29.4.2004, DJ 4.5.2004.). (destaquei)

Neste sentido, registra-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para afastar a invocação da cláusula da reserva do possível pelo Poder Público ''com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição''.
A propósito:

“REEXAME NECESSÁRIO/RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REFORMA DO IMÓVEL QUE ABRIGA O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO JARDIM LEBLON – POSTO DE SAÚDE – MUNICIPIO DE CUIABÁ – NECESSIDADE - OMISSÃO ESTATAL – DEVER CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO EM POR EM FUNCIONAMENTO AS POLÍTICAS PÚBLICAS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS PACIENTES –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ARGUMENTO INSUFICIENTE - PROBLEMAS DETECTADOS EM 2013 - DESÍDIA DO ENTE PÚBLICO EM PROMOVER A INCLUSÃO DAS DESPESAS NO ORÇAMENTO - FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados ao atendimento individual do paciente, que deve ter um atendimento digno nos estabelecimentos de saúde mantidos pelo Poder Público.
Perfeitamente possível a condenação do município de Cuiabá, eis que indiscutível o seu dever de pôr em funcionamento as políticas públicas, a fim de garantir a plena execução dos serviços de saúde, mesmo porque, não cabe ao administrador escolher se prestará ou não a assistência à saúde aos seus cidadãos, não sendo esta questão de discricionariedade.
Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.
O princípio da Reserva do Possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais. Tratando-se de irregularidades apuradas em relatórios específicos lavrados em 2013, o Ente Público não pode invocar, após a propositura da ação civil pública no ano de 2015, que as despesas necessárias não podem ser realizadas por falta de dotação orçamentária.
A multa imposta pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída pelo bloqueio judicial, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária nº 0042688-46.2015.8.11.0041, relator Juiz Convocado Doutor Gilberto Lopes Bussiki, Julgamento em 16 de dezembro de 2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REFORMA EM ESCOLAS ESTADUAIS - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL - RECURSO DESPROVIDO.
1. O bem jurídico tutelado nas demandas é a preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, que devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 3° e 4° da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.
2. Trata-se, portanto, de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir.
3. [...] Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014).
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 0009024-84.2014.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 30 de julho de 2018).

Noutro giro, destaco que a ação de origem foi proposta em 25 de agosto de 2010 (fls. 8verso), ou seja, há mais de dez (10) anos, tempo mais que suficiente para devida alocação de recursos orçamentários para o atendimento da demanda.
Portanto, não merece reparos a decisão recorrida, que apenas dá efetividade ao direito constitucionalmente assegurado à saúde, sendo justa e precisa na fixação das providências urgentes e necessárias impostas aos apelantes para satisfação da demanda social exposta na peça exordial.
Assim a sentença proferida pelo juízo a quo é irretocável.
Essas, as razões por que nego provimento aos recursos de apelação, mantendo incólume a sentença de origem em todos os seus termos.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM AS PRELIMINARES E DESPROVERAM AMBOS O RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR